Tribunal: TJMT
Processo: 1000104-41.2018.8.11.0105
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000104-41.2018.8.11.0105
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JAQUELINE FELIX TARTAGLIA GUSSE - CPF: 009.345.131-80 (RECORRENTE), MARCOS ARNOLD - CPF: 611.421.072-72 (ADVOGADO), INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO - CPF: 689.200.081-91 (ADVOGADO), CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 59.291.534/0001-67 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1000104-41.2018.811.0105

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Colniza

Parte Recorrente(s):
Casas Bahia Comercial Ltda.

Parte Recorrida(s):
Jaqueline Felix Tartaglia Gusse

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
15/08/2022

Ordem na pauta: 82

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO RECLAMATÓRIA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS
IN RE IPSA
–
QUANTUM
FIXADO EM SENTENÇA NO VALOR DE R$ 10.000,00 QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPROCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte Ré ante sentença proferida em reclamação cível, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência dos débitos nos valores de R$ 2.604,72 (dois mil, seiscentos e quatro reais e setenta e dois centavos) e R$ 795,60 (setecentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos)
,
e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2.

O Recorrente sustenta que não houve ato ilícito praticado, em razão da existência de excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14,§3o do CDC.

3.

Assim, requer a improcedência da pretensão autoral, e subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório para patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.

Diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, consequentemente, correta a sentença em declarar a inexistência dos débitos.

5.

Sobre os danos morais, que a recorrente afirma não ter ocorrido, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura
ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrominal, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), que não é o caso destes autos.

6.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar, entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

8.

Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.

9.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, este ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022